Tribunal: TJES
Processo: 5001581-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001581-34.2021.8.08.0000

AGVTE:

ADELZO CAMARGO FILHO

AGVDO:

MARIA AUXILIADORA MACIEL DO CARMO e OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- No caso, segundo consta dos autos, o agravante apresenta Declaração de Hipossuficiência (ID 1093448 - Pág. 02), alegando que vive de pequeno comércio de frutas e verduras, tendo passado por dificuldade diante da grave crise que assola o país, sendo certo que não há nos autos qualquer elemento que demonstre situação de riqueza que afaste a presunção de hipossuficiência alegada.

3- O Código de Processo Civil consolidou entendimento já consagrado na jurisprudência de que a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsão do art. 99, §4º do CPC/2015.

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001581-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADELZO CAMARGO FILHO
AGRAVADO: Maria Auxiliadora Maciel do Carmo e outros (5)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001581-34.2021.8.08.0000

AGVTE:

ADELZO CAMARGO FILHO

AGVDO:

MARIA AUXILIADORA MACIEL DO CARMO e OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADELZO CAMARGO FILHO, haja vista estar inconformado com a decisão (1093435, p. 01/02) através da qual a julgadora a quo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado na ação de origem, por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de hipossuficiência alegado.

Em suas razões recursais (ID 1089978, p. 01/13), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, aduzindo ser autônomo, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Sem contrarrazões,

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001581-34.2021.8.08.0000

AGVTE:

ADELZO CAMARGO FILHO

AGVDO:

MARIA AUXILIADORA MACIEL DO CARMO e OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por ADELZO CAMARGO FILHO, haja vista estar inconformado com a decisão (1093435, p. 01/02) através da qual a julgadora a quo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita por ele formulado na ação de origem, por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de hipossuficiência alegado.

Em suas razões recursais (ID 1089978, p. 01/13), postula o agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, aduzindo ser autônomo, não possuindo condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
, senão, vejamos:

Desta modo, a afirmação de que as partes não possuem recursos econômicos para arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, não impede a análise da real situação da parte postulante para fins de concessão de gratuidade da justiça.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos, bem como escrituras e cópias de terrenos anexados; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação de advogado dativo.

Nesta senda, indefiro assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a parte

requerente não comprovou a sua hipossuficiência, nos termos do artigo 4º da Lei

1060/50.

O Novo Código de Processo Civil trouxe previsão expressa em seu art. 99, § 3º, de que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus recursais presume-se verdadeira. Assim, o pleito por assistência somente poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, qual seja, a suficiência de recursos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso, segundo consta dos autos, o agravante apresenta Declaração de Hipossuficiência (ID 1093448 - Pág. 02), alegando que vive de pequeno comércio de frutas e verduras, tendo passado por dificuldade diante da grave crise econômica e de saúde que assolou o país.

Nesse sentido, ao contrário do afirmado pelo julgador
a quo,
o fato da parte ter adquirido um terreno localizado no Município de Fundão no ano de 2013, não é suficiente para reconhecer atual capacidade financeira que justifique o indeferimento da
benesse
, sendo certo que não há nos autos qualquer elemento que demonstre situação de riqueza que afaste a presunção de hipossuficiência alegada.

Tenho, ainda, que o Código de Processo Civil consolidou entendimento já consagrado na jurisprudência de que a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsão do art. 99, §4º do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[..]

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o
conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, concedendo os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001581-34.2021.8.08.0000

AGVTE:

ADELZO CAMARGO FILHO

AGVDO:

MARIA AUXILIADORA MACIEL DO CARMO e OUTROS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- No caso, segundo consta dos autos, o agravante apresenta Declaração de Hipossuficiência (ID 1093448 - Pág. 02), alegando que vive de pequeno comércio de frutas e verduras, tendo passado por dificuldade diante da grave crise que assola o país, sendo certo que não há nos autos qualquer elemento que demonstre situação de riqueza que afaste a presunção de hipossuficiência alegada.

3- O Código de Processo Civil consolidou entendimento já consagrado na jurisprudência de que a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsão do art. 99, §4º do CPC/2015.

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.